Tribunal: TJDFT
Processo: 0731317-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731317-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN SILVIA FONTENELLE DE MENDONCA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ELIANE FLEURY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada CARMEN SILVIA FONTENELLE DE MENDONÇA, contra a r. decisão do i. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0732717-88.2019.8.07.0001, nos seguintes termos (ID 200698955): “Nada a prover quanto ao pedido de id. 200064922, visto que já decidido ao id. 196218461. Por cooperação, antes da realização de hasta pública, defiro a pesquisa por ativos financeiros (Sisbajud), de acordo com o valor da dívida apontado pelo credor (ID 200309364 ). Aguarde-se resposta”. Em suma, a parte agravante pretende a remessa dos autos de origem à Contadoria Judicial, com o objetivo de recálculo de parte do débito que entende não devido. Requer “a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (CPC, art. 1.019, I) para determinar que o d. Juízo de primeiro grau se abstenha de submeter o imóvel da Agravante à hasta pública (unidade 1004-A do Condomínio Agravado), tudo com o escopo de evitar dano grave e de difícil reparação”. Esta relatoria determinou a intimação da agravante para que se manifestasse sobre eventual preliminar de não conhecimento do seu recurso, a ser suscitada de ofício. Ressalvou: “Em uma primeira análise, verifica-se que parte dos cálculos já estão sendo debatidos no AGI no 0723802-77.2024.8.07.0000, em que este Relator não concedeu o pedido liminar. Ademais, em tese, os demais pontos já foram debatidos e estão preclusos, conforme alicerçado na r. decisão agravada.”. (ID 62332113) A Agravante se manifestou acerca da preliminar de não conhecimento no ID 62686734, tendo afirmado que “sem decote de honorários ou custas há indiscutível divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, que foi mantida no cálculo ID 199167618 apresentado pelo Agravado”. É o relatório. Decido. Em suma, a parte Agravante pretende a rediscussão dos cálculos admitidos na origem em decisão anterior, que determinou à ora recorrente o pagamento da integralidade da dívida cobrada para evitar que o bem vá a leilão. A referida decisão fora objeto de recurso de agravo de instrumento no 0723802-77.2024.8.07.0000, interposto pela ora agravante, já submetido a julgamento pelo órgão colegiado, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. TERCEIRO INTERESSADO. PAGAMENTO EFETUADO. SUSPENSÃO HASTA PÚBLICA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA NATUREZA PROPTER REM. NÃO VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ. RESP. 1.730.651/SP. INAPLICÁVEL. INCIDÊNCIA ART. 826 CPC. 1. O pagamento do valor do débito, acrescido das custas processuais mais honorários advocatícios, efetuado pela agravante, na qualidade de terceiro interessado, objetivou a suspensão do leilão do imóvel de sua propriedade, com a consequente remissão da dívida. 2. De acordo com o artigo 826 do CPC, a execução pode ser remida quando a dívida atualizada for paga ou consignada, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios, caso dos autos. 3. O entendimento do STJ, exarado no julgamento do REsp. 1.730.651/SP, não se aplica ao caso, porquanto o pagamento efetuado pelo terceiro interessado, tinha o objetivo de suspender o leilão do imóvel de sua propriedade, ou seja, visava remir a dívida, nos moldes do artigo 826 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1911875, 07238027720248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 5/9/2024.) Grifo nosso Nesse contexto, a matéria está preclusa (Art.507 do CPC), tendo em vista que os pontos relativos às custas e honorários estão sendo novamente questionados no presente agravo de instrumento. Eis trecho das razões do presente recurso (ID 62163834), in verbis: “Inicialmente, a ora Agravante argumentou no ID 194156972 que o valor correto a ser complementado ao depósito realizado para pagamento das taxas condominiais é de R$ 3.706,97, conforme a soma aritmética dos valores lançados pelo Exequente no ID 187629032. No entanto, o Exequente informou que a diferença seria de R$ 7.837,22. Como a divergência nos cálculos persiste (ID 199167618), a ora Agravante reiterou ao d. Juízo Singular a remessa dos autos à Contadoria Judicial, com a finalidade de verificar o valor devido em 08 de fevereiro de 2024, data do depósito de pagamento. É importante salientar que a Agravante solicita que a Contadoria elabore os cálculos considerando apenas os valores devidos a título de taxas condominiais, multa, juros e correção monetária. Adicionalmente, argumenta que os honorários sucumbenciais da ação de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença, bem como as custas judiciais antecipadas, estão em discussão perante a 6a Turma Cível do TJDFT (AGI no 0723802-77.2024.8.07.0000), conforme noticiado no ID 199786468. Portanto, tais valores não devem ser incluídos nos cálculos a serem realizados pela Contadoria Judicial. Eminente Relator, a manifestação da Contadoria Judicial é essencial para possibilitar a liberação dos valores incontroversos em favor do Agravado, evitando assim maiores prejuízos e garantindo a celeridade processual. O que se pretende, a bem da verdade, é assegurar que os valores efetivamente devidos sejam corretamente apurados e pagos, evitando discussões futuras e promovendo a justiça.” Assim, não se mostra legítima a rediscussão da matéria pela via ora eleita. Ante o exposto, com arrimo no Art. 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator